Tribunal: TJPA
Processo: 0003672-70.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003672-70.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: ALEXSANDRO GONCALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003672-70.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-A, VITORIA NASCIMENTO MOLINA - MT24570-A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-A

APELADO: ALEXSANDRO GONCALVES SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PROSSEGUIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

ALMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003672-70.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-A, VITORIA NASCIMENTO MOLINA - MT24570-A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-A

APELADO: ALEXSANDRO GONCALVES SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste Paraense – SICREDI Carajás – PA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, com base no art. 485,VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 2016408), o apelante se insurge contra o interlocutório objurgado afirmando, em resumo, que requereu a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens do apelado passíveis de penhora, e que fora deferido o prazo de apenas 60 dias, em contrariedade ao que dispõe ao artigo citado, pois este estabelece o prazo de suspensão de um ano. Aduz que decorrido o prazo estabelecido, a sentença foi prolatada sem qualquer intimação para que o exequente apresentasse manifestação acerca do prosseguimento da demanda. Suscita que a ausência de bens penhoráveis do executado não é causa para extinção da ação, mas sim de suspensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2016408- pg. 17.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 2016408, pg. 10).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento da falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Da análise dos autos, vislumbra-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito em razão da falta de interesse processual por parte do apelante (art. 485, VI, CPC), uma vez que não apresentou manifestação depois do esgotamento do prazo de suspensão do processo, o que, na verdade, configuraria fundamentação por abandono da causa e atrairia a necessária intimação pessoal da parte.

Ocorre que a parte apelante apenas requereu a suspensão da ação executiva, de maneira que o juízo a quo deveria ter aplicado as regras constantes do CPC.

O art. 921, III, do CPC, dispõe da seguinte forma:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Por seu turno, a regra cogente do CPC, agora disposta no §2º, do mesmo artigo supra, determina o arquivamento do feito e não a extinção do feito após o prazo de suspensão:

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Por fim, verifica-se que os autos poderão ser desarquivados a qualquer momento, conforme dispõe o §3º do mesmo artigo:

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Portanto, o Código de Processo Civil não deixa dúvidas no que se refere ao prazo para suspensão do feito caso não sejam encontrados bens penhoráveis do devedor e a sua consequência.

Assim, decorrido o prazo estabelecido pelo juízo, qual seja o de 60 dias no presente caso, a parte exequente deveria ter sido intimada para apresentar manifestação quanto ao seguimento do feito ou o feito arquivado.

Entretanto, referida intimação não ocorreu e muito menos houve o arquivamento, uma vez que decorrido o prazo estabelecido logo em seguida foi prolatada a sentença de extinção sem resolução do mérito.

A suspensão da demanda foi deferida em 03/10/2018 e a extinção se deu em 22/02/2019, ou seja, apenas alguns meses do deferimento inicial da suspensão.

Repisa-se que não consta nos autos qualquer intimação da autora para que apresentasse manifestação acerca do prosseguimento do feito, o que poderia, em tese, ter gerado o citado abandono ou falta de interesse processual disposto na sentença.

A verdade é que o juízo
a quo
deveria, neste caso, ter intimado a parte autora para indicar bens passíveis de penhora ou arquivar imediatamente o feito, até que fossem encontrados novos bens, conforme preceitua o CPC. Porém, conforme se constata, a demanda foi extinta sem ser oportunizado à apelante a possibilidade de seguimento na persecução dos bens do devedor.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI. FALTA DE INTERESSE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO IMPLICA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, III, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Na ausência de bens penhoráveis aplica-se o artigo 921, inciso III do CPC, que determina a suspensão da execução. Não é possível extinguir o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, pois subsiste o direito e intenção do autor/exequente em obter o pagamento da dívida, sendo possível a localização futura de bens penhoráveis. Ademais, a extinção do processo ensejaria prejuízo à parte credora, privilegiando o devedor inadimplente. Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Anulação da sentença, determinando-se a suspensão do processo executivo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02077287620188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 06/02/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-07)

Assim, levando-se em consideração que a ausência de bens passíveis de penhora do executado não implica na automática extinção do feito e sim no seu arquivamento, conforme dispõe o §3º do artigo 921, do CPC, entendo que merece acolhimento os argumentos do apelante.

Por fim, acrescento que a decisão objeto do recurso infringiu alguns princípios, dentre eles o da primazia do julgamento do mérito; acesso à justiça; inafastabilidade da jurisdição, dentre outros que são de observância obrigatória ao julgador.

Diante de tais considerações e restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a decisão singular objurgada pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023